Tribunal: STF
Processo: RE 1539956
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AgRg no HC nº 798.595/MS, assim ementado:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. APREENSÃO DE DROGAS FORA DA RESIDÊNCIA QUE NÃO AUTORIZA A VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A respeito da legitimidade do agravante, importa destacar que "não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídicoconstitucional' (RCL-AGR n. 7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 3. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 4. Na hipótese, constata-se que houve o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas e que tal ingresso não se sustenta em fundadas razões. Isso, porque a mera apreensão de drogas fora da casa dos réus não autoriza o ingresso em domicílio e não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. 5. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 73) 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que a busca domiciliar foi realizada diante de fundada suspeitas do acusado (edoc. 79).



    É o relatório.



    Examinados os autos, decido.



    Consta nos autos que os acusados MAISA APARECIDA RODRIGUES MIRANDA e MATEUS DA SILVA MESSIAS, foram inicialmente condenados como incursos no art. 33, caput, e art. 35, da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, em concurso material de crimes, a primeira, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa; e o segundo, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.316 (mil, trezentos e dezesseis) dias-multa. Acerca da tese da abordagem policial e invasão de invasão de domicílio, assim decidiu:  



    “(...)



    Conforme narrou durante a audiência, a polícia recebeu diversas denúncias anônimas relacionada a venda de drogas na residência dos acusados. Disse que juntamente com o policial Eurico Rodrigues da Cunha Neto, realizaram uma campana com veículo descaracterizado para conseguir identificar o comércio e materializar a investigação. Esclareceu que durante o período que estavam no local, o casal de acusados saíram juntos de moto e retornaram rapidamente. Após alguns minutos chegou outra motocicleta, estacionou na frente da residência dos réus e saindo logo em seguida, dificultando a abordagem. Na sequência, chegou um usuário de bicicleta e ocorreu a mesma ação, contudo, ele e o outro policial foram ao seu encontro para abordar após deixar a residência. Com efeito, o usuário percebeu a aproximação e dispersou o entorpecente, bem como se evadiu do local. Afirmou que localizaram e realizaram a apreensão de uma trouxinha de substância análoga a pasta base jogada no chão pelo usuário, razão pela qual retornaram à residência dos acusados, onde adentraram e encontraram o casal preparando o entorpecente para comércio. Por fim, disse que encontraram na residência droga (cocaína), dinheiro e apetrechos utilizados no preparo da substância entorpecente.



    Nesse mesmo sentido, o investigador de polícia Eurico Rodrigues da Cunha Neto (p. 159) confirmou na integralidade o depoimento de Hudson da Rocha Bonfim Júnior. Além disso, acrescentou que após ingressarem na residência dos acusados presenciou o acusado no quarto com uma pedra maior de pasta base e outras porções menores dentro sacos plásticos para serem embalados. Além disso, confirmou que foi encontrada cocaína na casa, apetrechos para embalagem da droga e balança de precisão, bem como quantia em dinheiro. Por fim, disse que o acusado Mateus confessou que a droga encontrada era para venda e também para o seu consumo. 



    Como se observa pelas testemunhas e interrogatórios, é indiscutível a autoria do fato, estando incontroverso que a droga foi apreendida em posse dos acusados e que lhes pertenciam. 



    Diante desse contexto probatório dos autos, verifico que o réu Mateus confessou a prática do crime, de modo que não há controversa sobre sua responsabilidade na prática do fato imputado na denúncia. 



    Com efeito, em relação a ré Maisa, não obstante sua negativa de envolvimento no fato, interrogatório de Mateus e tese apresentada pela defesa em sede de alegações finais, reputo que as provas são suficientes para comprovar sua autoria.



    Nesse sentido, não é crível acreditar que a acusada não tenha envolvimento na prática do crime de tráfico de drogas junto com o companheiro, eis que residiam juntos, ambos possuem condenação por tráfico, ela tinha ciência da conduta criminosa de Mateus, além da forma como a droga foi encontrada pelos policiais no momento da prisão dos acusados, o que deixa claro que ela estava ajudando no preparo (Hudson disse que ao ingressar no imóvel os réus estavam no quarto realizando o preparo da droga, enquanto Eurico confirmou que a droga estava sendo fracionada em porções menores e embalada em sacos plásticos). 



    Como se não bastasse isso, as testemunhas relataram que durante a campana em frente a residência presenciaram a frequência de pessoas (inclusive perseguiram um usuário que se desfez de uma porção de pasta base e evadiu-se), bem como os acusados saindo juntos de moto e retornando em curto espaço de tempo. 



    Assim, entendo que não há falar na absolvição de Maisa, tendo em vista que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que ajudava Mateus no preparo da droga para venda”. (edoc. 18, p. 3-5, grifamos)  



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça local deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para absolver MAISA APARECIDA RODRIGUES MIRANDA do crime de associação para o tráfico, aplicando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Por fim, estendeu a absolvição ao corréu MATEUS DA SILVA MESSIAS, fixando a sua pena em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau, nos termos do acórdão abaixo ementado:  



    “EMENTA - EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS – TESE AFASTADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – AFASTADA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO – EM PARTE COM O PARECER, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante do caráter permanente o crime de tráfico de drogas, a sua consumação se protrai no tempo, de sorte que a situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do agente, sendo lícito, portanto, em tal hipótese, o ingresso da polícia na residência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca e apreensão ou autorização do morador. No caso, a diligência policial observou o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO Tema 280. Demonstrada a materialidade do crime de tráfico de drogas e recaindo a autoria sobre a acusada, consoante forte conjunto probatório produzido no decorrer da instrução processual, descabe a absolvição por insuficiência de provas. Se os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual não se mostram suficientes para a confirmação da materialidade e autoria delitivas, quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, visto que não demonstrada a estabilidade e permanência necessárias, nos termos do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, é imperativa a reforma da sentença e a absolvição por insuficiência de provas. DE OFÍCIO EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO APELANTE. Se os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual não se mostram suficientes para a confirmação da materialidade e autoria delitivas, quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, visto que não demonstrada a estabilidade e permanência necessárias, nos termos do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, é imperativa a reforma da sentença e a absolvição por insuficiência de provas”. (edoc. 24)  



    Contudo, no HC nº 798.585/MS impetrado no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, ao reconhecer a ausência de “fundada suspeita”, declarou a nulidade da busca domiciliar e absolveu os acusados, nos seguintes termos:  



    “(...)



    Com efeito, da análise do processo constata-se que houve o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas e que tal ingresso não se sustenta em fundadas razões. Isso, porque a mera apreensão de drogas fora da casa dos pacientes não autoriza o ingresso em domicílio e não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.



    Nesse contexto, o entendimento vergastado no acórdão atacado destoou da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento firmado pela Sexta Turma, nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmadas as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.



    (...)



    Superado o antigo entendimento vigente nesta Corte, que convalidava o ingresso ilegal dos agentes com amparo exclusivo na natureza permanente do delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a anulação da prova decorrente do ingresso ilegal dos policiais na residência dos acusados. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, reconhecida a ilegalidade do ingresso no domicílio dos pacientes e das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que profira novo julgamento, como entender de direito. Expeça-se alvará de soltura em favor dos pacientes, salvo se presos por outro motivo”. (edoc. 50, p. 4-10, grifamos)



    Por sua vez, a Sexta Turma daquela Corte manteve a decisão monocrática, nos termos da ementa abaixo transcrita:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. APREENSÃO DE DROGAS FORA DA RESIDÊNCIA QUE NÃO AUTORIZA A VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A respeito da legitimidade do agravante, importa destacar que "não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n. 7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 3. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 4. Na hipótese, constata-se que houve o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas e que tal ingresso não se sustenta em fundadas razões. Isso, porque a mera apreensão de drogas fora da casa dos réus não autoriza o ingresso em domicílio e não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. 5. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 73)  



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a abordagem policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos fatos destacados na sentença condenatória: i) a polícia recebeu diversas denúncias anônimas relacionada a venda de drogas na residência dos acusados; ii) os policiais realizaram uma campana com veículo descaracterizado para conseguir identificar o comércio e materializar a investigação, ocasião em que avistaram um usuário de bicicleta, que ao perceber a aproximação dos policiais dispersou o entorpecente, bem como se evadiu do local; iii) os policiais adentraram na residência e encontraram o casal preparando o entorpecente para comércio e aprenderam cocaína, dinheiro e apetrechos utilizados no preparo da substância entorpecente.



    Essas circunstâncias levaram o Juiz sentenciante a condenar o acusado por tráfico de drogas.



    De início, ressalto que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Conforme se verifica, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se não apenas em denúncia anônima, mas também em diligências no local que demonstraram atitudes suspeitas que legitimou a ação policial e resultou na apreensão de entorpecentes e apetrechos para o tráfico. 



    Anota-se também que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    Além disso, o ingresso no domicílio realizado por denúncia anônima, para ser legítimo, deve ser amparado por outros elementos verificados durante a abordagem, a exemplo do comportamento suspeito do acusado ou tentativa de fuga. A propósito, destaco os seguintes precedentes:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - No caso, o ingresso dos agentes públicos em domicílio, sem mandado judicial, baseou-se não apenas em denúncia anônima ou em diligências no local, mas, também, no comportamento suspeito do paciente, o que legitimou a ação policial e que resultou na apreensão de “uma pistola municiada, dinheiro, moedas e um invólucro contendo um quilo de cocaína, além de 20 mil cápsulas vazias de eppendorfs”. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231163 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 25/04/2024, grifamos)  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1448151 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2024, grifamos)  



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.  



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstância